Tribunal: STF
Processo: HC 212445
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 683.576/SP (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante pede



    “[...] que seja CONHECIDO o presente remédio constitucional, vindo a DEFERIR o pedido LIMINAR no sentido de SUSPENDER o andamento dos autos 1512116- 61.2020.8.26.0228;



    No MÉRITO, que seja a ORDEM CONCEDIDA, mesmo que de OFÍCIO, vindo a ACOLHER A TESE ARGUIDA EM PRELIMINAR, ou ainda, que pondere pela REVALORAÇÃO DA PROVA RECONHECENDO A SUA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, determinando, por consequência, a ABSOLVIÇÃO do paciente na forma do artigo 157 c.c artigo 386, inciso II, IV, V e VII, ambos do CPP” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO DISCUTIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A tese referente ao indevido adentramento dos milicianos no domicílio do paciente já foi tratada nos autos do HC 620.809/SP, não havendo fato novo suficiente para a desconstituição do julgado atacado, razão pela qual a matéria não é de ser conhecida.



    2. Igualmente não será conhecida nesta Corte Superior a questão referente à violação do direito do paciente ao silêncio constitucional, uma vez que esta não foi examinada pelo Tribunal de Justiça, conforme cópia do acórdão de fls. 162-201, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância.



    3. Agravo não conhecido” (sítio eletrônico do STJ).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos AgRg no HC 683.576/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator